Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-68.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800575-68.2023.8.14.0077

APELANTE: THIAGO NASCIMENTO ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA POR ASFIXIA MECÂNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por THIAGO NASCIMENTO ARAÚJO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, c/c §10, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 04 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A defesa sustenta insuficiência probatória para condenação, requer absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal leve, revisão da dosimetria da pena, afastamento de alegado bis in idem entre agravante e majorante e exclusão ou redução da reparação civil mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas para manutenção da condenação por lesão corporal grave em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra efetivo perigo de vida apto a afastar a desclassificação para lesão corporal leve; (iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, incidência cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da majorante do art. 129, §10, do mesmo diploma, bem como aplicação da continuidade delitiva; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade delitiva ao atestar lesões na região da traqueia e risco concreto de morte decorrente da privação das vias aéreas provocada por asfixia mecânica.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por elementos periciais e testemunhais.

O depoimento testemunhal indireto constitui elemento probatório válido quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório judicial e por prova pericial idônea.

O conjunto probatório afasta a tese absolutória e inviabiliza a desclassificação para lesão corporal leve, pois o laudo técnico evidencia perigo concreto à vida da vítima decorrente da conduta do agente.

A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se concretamente fundamentada em elementos que extrapolam o tipo penal, como premeditação, invasão domiciliar, asfixia mecânica, motivação possessiva e trauma psicológico causado à vítima.

A incidência cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 129, §10, do mesmo diploma não configura bis in idem, pois ambas possuem fundamentos jurídicos distintos e incidem em fases diversas da dosimetria da pena.

A continuidade delitiva resta caracterizada porque o agente praticou agressões distintas em contextos temporal e espacial diversos, renovando o propósito criminoso ao invadir a residência da vítima após o primeiro episódio de violência.

A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica prescinde de instrução específica quanto ao prejuízo extrapatrimonial, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo o dano moral presumido pela própria gravidade da ofensa à dignidade da mulher.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de reparação mínima observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade da agressão praticada mediante asfixia mecânica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial valor probatório quando corroborada por laudo pericial e demais elementos produzidos sob contraditório judicial.

O laudo pericial que atesta privação das vias aéreas e risco concreto de parada cardiorrespiratória comprova o perigo de vida exigido para a configuração da lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, II, do Código Penal.

O depoimento testemunhal indireto pode ser utilizado como elemento de corroboração quando harmonizado com provas periciais e demais provas.

A incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da majorante prevista no art. 129, §10, do mesmo diploma não configura bis in idem, por possuírem fundamentos distintos.

A prática de agressões sucessivas em contextos temporais e espaciais diversos caracteriza continuidade delitiva quando demonstrada renovação do desígnio criminoso.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 155, 156 e 387, IV. CP, arts. 61, II, “f”, 71, 129, §1º, II, e §10. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 319.068/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.04.2022; TJMG, Apelação Criminal nº 00037133120238130295, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane, j. 10.03.2026; STJ, Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por THIAGO NASCIMENTO ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art
. 129, §1º, II, c/c §10, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, à
pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório, aduzindo que a sentença estaria amparada, essencialmente, na palavra da vítima, sem a necessária corroboração por elementos independentes produzidos sob o crivo do contraditório. Argumenta que a testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, limitando-se a reproduzir relatos de terceiros, caracterizando depoimento indireto (“hearsay testimony”), de reduzido valor probatório. Afirma, ainda, que o apelante negou a prática das agressões físicas, admitindo apenas discussão verbal, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve, ao argumento de que inexistiria prova técnica idônea apta a demonstrar efetivo perigo de vida, sustentando que o laudo pericial não evidenciaria, de forma concreta, risco real de morte decorrente da suposta asfixia. A defesa também impugna a dosimetria da pena, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, bem como da incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da majorante prevista no §10 do art. 129 do mesmo diploma legal, por alegado bis in idem. Por fim, requer a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos em juízo. Defende que a palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos técnicos e testemunhais. Aduz que o laudo pericial foi categórico ao apontar lesão na região da traqueia e risco concreto à vida da ofendida decorrente da privação das vias aéreas, circunstância que inviabiliza a pretendida desclassificação para lesão corporal leve. Sustenta, ainda, a correção da emendatio libelli promovida na sentença, bem como da aplicação da continuidade delitiva e da dosimetria da pena, afastando a alegação de bis in idem sob o fundamento de que a agravante genérica e a causa de aumento possuem fundamentos jurídicos distintos e incidência em fases diversas da dosimetria. Ao final, requer a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo. Em parecer, assevera que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em juízo, destacando a coerência e firmeza da narrativa da vítima. Consigna que o laudo pericial atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada, concluindo pela existência de privação das vias aéreas apta a ocasionar parada cardiorrespiratória, o que evidencia o perigo concreto à vida da ofendida. Sustenta, ainda, a regularidade da dosimetria da pena, afirmando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada, bem como a inexistência de bis in idem na aplicação cumulativa da agravante genérica e da causa de aumento relativa à violência doméstica. Ao final, opina pela manutenção integral da condenação.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

II)Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A)Quanto a autoria e maternidade do crime.

O art. 155 do CPPB é categórico ao dispor que “(...) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, o bom doutrinado Professor Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias. (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário o princípio do i
n dubio pro reo
, por isso, a regra é que ônus acusatório compete ao Ministério Público (art.156 CPPB), prestigiando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em analise, a materialidade delitiva é inconteste, estando devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou de forma técnica a existência de lesões e, crucialmente, o risco de morte por "privação de vias aéreas" com lesão na região da traqueia. Quanto à autoria, a palavra da vítima S. S. S., em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevância probatória, notadamente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

No caso concreto, o relato detalhado da ofendida sobre a asfixia mecânica com o uso de um travesseiro é corroborado integralmente pela conclusão técnica do laudo pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida esse entendimento de manter condenações quando a palavra da vítima segue corroborada por outros elementos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial. O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.
Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).
5. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica. 2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial. III. Razões de decidir4.
A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica
.5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023;STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Ademais, a alegação de que o depoimento da testemunha Irenilma Lobato dos Santos (genitora da vítima) seria inválido por ser "de ouvir dizer" (
hearsay testimony
) não prospera. O testemunho indireto é admitido no ordenamento jurídico brasileiro como elemento de corroboração, especialmente quando aliado a provas diretas e periciais, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal ? CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)

No caso em tela, a testemunha Irenilma visualizou as marcas no pescoço da vítima e as dores relatadas logo após o evento, o que afasta a tese de "testemunho de ouvir dizer" e confirma a dinâmica da agressão.

Portanto, a condenação deve ser mantida, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para lesão leve, ante a prova cabal do perigo de vida gerado pela conduta do agente.

II.B)Quanto a dosimetria da pena

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal e alega a ocorrência de
bis in idem
.

O juízo de origem agiu com acerto ao valorar negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

Os elementos utilizados pelo juízo de primeiro grau extrapolam o tipo penal da lesão corporal grave.

A Culpabilidade fundamentada na premeditação é evidente, uma vez que o réu arrombou a janela e aguardou a vítima em emboscada dentro da residência.

Em relação as Circunstâncias do crime, nota-se que o crime foi praticado no interior do lar, local de presumida segurança, mediante asfixia mecânica, meio insidioso que revela maior desvalor da ação.

Os Motivos decorrentes de ciúme possessivo e desproporcional justifica a maior reprovação da conduta.

As Consequências do crime foram graves e transcendem o dano físico. Além da lesão que gerou perigo de vida, houve um severo trauma psicológico e a ocorrência de coação posterior, relatada pela vítima em juízo, na qual o réu tentou impedi-la de declarar a verdade dos fatos, o que demonstra a persistência da conduta opressiva mesmo após o evento delitivo.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade acentuada do delito e o impacto duradouro na vida da vítima, é medida legítima e necessária para a reprovação do crime

Na segunda fase, não há que se falar em
bis in idem
. A agravante genérica do art. 61, II, 'f' do CP incide pela violência contra a mulher na forma da lei específica, enquanto a causa de aumento do § 10 do art. 129 do CP refere-se à relação de hospitalidade, coabitação ou ambiente doméstico. São institutos com fundamentos distintos que incidem em fases diversas da dosimetria, conforme entendimento consolidado.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA CONTRA A MULHER - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - REEXAME - DECOTE DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL - NECESIDADE - MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, I E II, F, DO CÓDIGO PENAL - REGIME FECHADO MANTIDO - REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - IMPRESCINDIBILIDADE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. - Havendo manifestação inequívoca da vontade da ofendida em ver o fato apurado e o agente responsabilizado, caracterizada a representação - A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas, havendo provas seguras para sustentar a condenação, sendo inviável a absolvição - A palavra da vítima, nos delitos praticados em ambiente doméstico, possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outras evidências -
Considerando que a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal possui fundamento distinto da causa de aumento de pena prevista no § 10, art. 129, do Código Penal, não há o que se falar no decote da agravante
- Ausente prova de que o delito de lesão corporal tenha sido praticado mediante meio cruel, não é possível a aplicação da agravante correspondente - A dosimetria da pena, quanto ao delito previsto no art. 147, do Código Penal, foi feita corretamente, não havendo qualquer reparo a ser realizado - Mantem-se o regime fechado diante da reincidência e dos maus antecedentes do apenado - Imperiosa a redução do valor estabelecido a título de indenização em favor da vítima, aplicando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade - O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. V.V.P. ABRANDAME NTO DO REGIME PRISIONAL - POSSIBILIDADE - Diante do quantum da pena aplicado e a reincidência, o regime fechado se mostrou desproporcional ao caso concreto, sendo necessário o abrandamento para o regime semiaberto. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00037133120238130295, Relator: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2026, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 10/03/2026)

Em relação a impugnação da terceira fase, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo Código Penal, a continuidade delitiva exige a pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios.

No caso em tela, o réu agrediu a vítima inicialmente no estabelecimento "Molha Poyta" com socos. Após a intervenção de terceiros e o encerramento desse primeiro episódio, o réu deslocou-se até a residência da vítima, arrombou a janela e preparou uma emboscada para uma nova e mais grave agressão (asfixia). Não se trata de uma agressão ininterrupta. Houve um hiato temporal e espacial, e o réu renovou sua vontade criminosa ao decidir invadir o domicílio da vítima para prosseguir com a violência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que atos praticados em momentos distintos, ainda que próximos no tempo, configuram crimes autônomos em continuidade delitiva, e não crime único:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 3 VETORIAIS ADEQUADAMENTE. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. No caso, o magistrado singular valorou negativamente 3 vetoriais de forma suficientemente fundamentada, as quais extrapolam os limites já ínsitos ao tipo penal, porquanto o agente premeditou o delito, invadiu a casa da vítima de madrugada e a estuprou diversas vezes, causando-lhe extremo sofrimento posterior. 3. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte, de que atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando realizados no mesmo contexto fático, são absorvidos pelo estupro. (Precedentes). 4
. Entretanto, no caso em tela, a despeito de próximos no tempo, o agravante praticou ao menos 3 atos sexuais contra a vítima em momentos distintos - entre 1:30 horas e 5:20 horas da madrugad
a. 5. Portanto, os atos libidinosos narrados não podem ser considerados como iter criminis ou atos preparatórios do delito, mas sim como a prática efetiva de 3 estupros em momentos distintos - ainda que bem próximos no tempo -, circunstância que se amolda ao instituto da continuidade delitiva. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 319068 PI 2015/0058999-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Aplicando-se a mesma
ratio decidendi
ao caso de lesão corporal, verifica-se que a fragmentação das condutas e a reiteração da agressão em contexto domiciliar, após o primeiro evento em local público, impedem o reconhecimento de crime único. Assim, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença, patamar mínimo legal para a ocorrência de duas infrações.

II.C) Quanto aos danos morais

O apelante pleiteia a exclusão da indenização mínima, e subsidiariamente a sua redução.

Acerca do assunto, menciono o fundamento legal previsto no art.387,IV do CPPB:

Art. 387 O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Ainda nesse contexto o STJ fixou a tese 983, a qual transcrevo abaixo, relacionado a condenação de danos morais nos crimes de violência doméstica:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Destaca-se que o dano moral causado à vítima de violência doméstica atinge a sua dignidade e por isso é
re ipsa,
ou seja, é presumido dispensando maior dilação probatória.

Especialmente nos casos de crimes no âmbito doméstico, há exceção ao princípio da congruência, no que pertine ao
quantum
do valor indenizatório, sendo exigido somente que haja o pedido expresso de indenização, dispensando assim a indicação do importe pretendido.

Em análise ao bojo dos autos, verifico que o MP formulou em alegações finais emetatio libelis com o pleito indenizatório de forma expressa, o que garantiu ao réu o direito de se defender em alegações finais.

Dessa forma, nota-se que o pedido fora devidamente formulado, tendo o contraditório sido respeitado, sendo prescindível a instrução específica, ante o dano presumido causado a dignidade da vítima, consoante tema do STJ.

Ademais, no que pertine ao
quantum
arbitrado, mostra-se plenamente condizente com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
. O montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se adequado e proporcional à gravidade da conduta (lesão corporal grave mediante asfixia).

A alegada incapacidade financeira do apelante não constitui óbice à fixação da reparação mínima, uma vez que tal verba possui natureza de reparação civil mínima decorrente do ilícito penal.

III) Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/06/2026